Tribunal: TJBA
Processo: 0014907-50.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014907-50.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: B&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO APELADO: UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA Advogado(s):JAMES GAUTERIO JULIANO, WAL GOULART DE MACEDO SANTANA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR ACORDO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS À AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da autora ao pagamento integral das custas e honorários, aplicando o princípio da causalidade diante da perda superveniente do objeto após acordo entre as partes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer que o ajuizamento da ação decorreu de exigência legal para evitar decadência; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de rateio das despesas processuais. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a aplicação do princípio da causalidade, concluindo que a autora deu causa à instauração do processo e, portanto, deveria suportar os honorários, ainda que tenha ocorrido perda superveniente do objeto por acordo posterior. 4. A discordância da embargante quanto à interpretação adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, hipótese incompatível com embargos de declaração. 5. Quanto ao pedido de rateio das custas, o acórdão, ao manter integralmente a condenação da autora, rejeitou implicitamente o pleito subsidiário, inexistindo lacuna ou ausência de manifestação. 6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem constituem via adequada para prequestionamento quando ausentes obscuridade, omissão ou contradição. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0014907-50.2009.8.05.0001 , de Salvador, em que é embargante B&C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e embargado UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.